Tribunal: TCU
Processo: 019.384/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8522/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de pensão civil pelo Ministério da Saúde. Considerando que o primeiro encaminhamento do ato em exame a esta Corte de Contas se deu 23.6.2020, conforme consta do ato cadastrado no sistema e-Pessoal (peça 2, p. 1). Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, considerando que o ato de concessão relacionado foi disponibilizado para exame desta Corte há mais de 5 (cinco) anos, fazendo incidir, na espécie, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, VIII, e 143, II e V, do regimento interno desta Corte, em fazer as determinações adiante. 1. Processo TC- Processo 019.384/2024-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Zayde Angelina Schiebel Kierski (XXX.498.139-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. faça consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito do ato de pensão civil instituído em benefício da Sra. Zayde Angelina Schiebel Kierski, a partir de 22.6.2025; 1.7.1.2. avalie, segundo critérios de relevância e materialidade, a conveniência de efetivar a revisão de ofício desta decisão, observando as regras do art. 260, § 2o, do regimento interno deste Tribunal, e do art. 7o, § 5o, da Resolução 353/2023, também desta Corte; 1.7.2. encerrar e arquivar o processo.